Tribunal: TJMT
Processo: 0015193-71.2016.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015193-71.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMEIRE PAES DA SILVA NEUMANN - CPF: 631.774.981-72 (APELADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 15193-71.2016.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: C
refisa S.A - Crédito Financiamento e Investimentos

Apelada
: Rosemeire Paes da Silva Neumann

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DA SUCUMBENCIA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando verificado a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, tempo decorrido e o valor envolvido, há desequilíbrio no quantum fixado pela sentença a título de honorário advocatício, mostrando-se desproporcional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 15193-71.2016.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: C
refisa S.A - Crédito Financiamento e Investimentos

Apelada
: Rosemeire Paes da Silva Neumann

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Crefisa S.A - Crédito Financiamento e Investimentos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação revisional de contrato bancário movida por Rosemeire Paes da Silva Neumann, que julgou procedentes os pedidos formulados na peça inicial para declarar a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato firmado, determinar aos juros remuneratórios a taxa média adotada ao mercado, fixado no percentual de 49,95% ao ano conforme o BC, reconhecer a descaracterização da mora do devedor. Determinou a repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia. Condenou a ré ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários de sucumbência fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença para que seja mantido o percentual da taxa de juros remuneratórios estabelecido no contrato já que a taxa não é abusiva ou superior ao valor de mercado. Salienta ainda que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade. Subsidiariamente, pleiteia a faixa de variação dos juros ao dobro ou triplo da média. Aduz que a devolução do indébito deve ser na forma simples, bem como a redução dos honorários de sucumbências.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 135579652), pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 15193-71.2016.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: C
refisa S.A - Crédito Financiamento e Investimentos

Apelada
: Rosemeire Paes da Silva Neumann

V O T O

Cuida-se de ação revisional de contrato proposta por Rosemeire Paes da Silva Neumann objetivando a condenação da C
refisa S.A - Crédito Financiamento e Investimentos
à revisão do contrato firmado, mediante a declaração de nulidade/abusividade da taxa de juros, bem como ao ressarcimento do indébito e indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, o MM Juiz
a quo
julgou procedente os pedidos, para declarar a abusividade das taxas de juros remuneratórios, a fim de adequar-se aos limites da média de mercado, e condenou a instituição financeira à restituição do indébito em dobro. Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 135579652). Manteve a decisão nos embargos de declaração (id. 135579652).

Contra essa decisão, a apelante recorre reafirmando a legalidade das cláusulas contratuais, notadamente a taxa de juros pactuada, que defende não ser abusiva.

Pois bem. Assim é que a controvérsia nos autos versa sobre a abusividade das taxas de juros avençadas nos contratos de empréstimo pessoal n. 041250004703 celebrado em 02.07.2015.

Observo que referente à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo Bacen, entendeu o magistrado
a quo
que a taxa praticada pela instituição financeira é incompatível com aquelas
usadas nos contratos em revisão, porque as percentagens supostamente abusivas extrapolam a média ponderada entre as diversas operações de empréstimo consignado divulgadas pelo Banco Central.

Insurge-se a instituição, argumentando que não está limitada à taxa anual de juros e que não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade.

A valer, nesse ponto, andou bem o douto magistrado
,
vez que
de acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, adoto o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada.

No caso em pauta, como devidamente apurado pelo magistrado
a quo
:

“É que, de acordo com consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação da contratação, a taxa média de juros praticada pelo mercado financeiro para as operações de concessão de crédito pessoal, para pessoa física, definiu-se na proporção equivalente a 49,95% ao ano (concessão crédito pessoal, não consignado, para pessoa física) — disponível na internet no endereço eletrônico: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores. Levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, prevista no âmbito do contrato de financiamento, traduz percentual equivalente a 3.265% acima da taxa média de juros praticada no mercado financeiro, destoando consideravelmente da taxa divulgada pelo Banco Central, conclui-se que a taxa de juros remuneratórios nos contratos exprime a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva e representa cobrança abusiva. Portanto, o percentual de incidência dos juros remuneratórios deve limitar-se à taxa média praticada pelo mercado financeiro para as operações de concessão de crédito pessoal, para pessoa física, apurada pelo Banco Central do Brasil e que equivale a 49,95% ao ano — conforme informações disponíveis na internet no endereço eletrônico: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores — exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor.”
(id. 135579652)

Diante desse contexto, comparada a taxa média de mercado com a estipulada no contrato revisando, 14,50% ao mês, é indubitável que a taxa pactuada extrapola desproporcionalmente a média de mercado, indicando abusividade praticada pela instituição,

Portanto, resta claro que o banco induziu a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, e da taxa de juros praticada, inclusive ao deixar de mencionar a taxa anual de juros.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se “
o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.” (RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
-
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal
.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.” (RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA – ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, vez que a devolução em dobro de eventuais valores cobrados indevidamente somente se justifica se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço, circunstancia não evidenciada no caso.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço
. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (
RAC n.

1001596-71.2019.8.11.0028, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santo, J. 15.12.21 – negritei)

Em relação ao pedido de redução dos honorários, considero que de fato, o arbitramento em 20% (quinze por cento) resultou exorbitante, de modo que reduzo a verba honorária para 15% (quinze por cento), em razão do grau de zelo profissional e levando-se em conta a natureza do litigio da presente ação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para que a
restituição dos valores descontados em excesso seja na forma simples, bem como
reduzir o percentual para 15% (quinze por cento) dos honorários de sucumbência.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022